Tribunal: TJES
Processo: 0020903-34.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020903-34.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: JOAO DE OLIVEIRA FILHO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS ABUSIVAS. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. IOF E JUROS CONTRATUAIS INCIDENTES SOBRE ENCARGOS INDEVIDOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e recurso adesivo manejado por João de Oliveira Filho contra sentença parcialmente procedente, proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento. A instituição financeira sustenta a legalidade das tarifas cobradas, enquanto o consumidor pleiteia a restituição dos juros remuneratórios e IOF incidentes sobre os valores indevidos, além da modificação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa de registro de contrato sem a comprovação da prestação do serviço correspondente; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a título de “serviços de terceiros” não especificados; (iii) determinar se o IOF deve ser recalculado para incidir apenas sobre encargos legais e se incidem juros remuneratórios sobre os valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de tarifa de registro contratual sem comprovação da prestação do serviço é abusiva, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 958 e precedentes do TJES, pois a validade da cobrança depende da efetiva prestação do serviço.

4.
A cobrança por “serviços de terceiros” sem a devida especificação ou comprovação de sua realização configura cláusula abusiva, conforme também decidido no Tema 958/STJ, sendo devida a restituição simples do valor cobrado.

5.
O IOF e os juros contratuais não podem incidir sobre valores cobrados indevidamente, devendo ser recalculado para incidir apenas sobre os encargos legais do contrato, cabendo à instituição financeira devolver ao consumidor o valor pago a maior.

6.
Os honorários foram arbitrados corretamente sobre o valor da condenação e o percentual é adequado, dada a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1.
É abusiva a cobrança de tarifa de registro contratual sem comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

2.
A cláusula que prevê cobrança por “serviços de terceiros” é ilegal quando ausente a especificação dos serviços prestados.

3.
O IOF e os juros contratuais não podem incidir sobre os valores declarados abusivos, de modo que devem ser recalculados para incidir apenas sobre valores legalmente cobrados no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV, 46 e 51, IV; CC, art. 1.361; CPC/2015, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958); TJES, AC 0018843-78.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.10.2021; TJES, AC 0000323-82.2014.8.08.0012, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14.02.2022; TJES, EDcl na AC 012180148798, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos recursos para negar provimento ao apelo da instituição financeira e dar provimento ao recurso interposto pelo consumidor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0020903-34.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE/APELADO: JOAO DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por

BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e recurso adesivo manejado por
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação revisional
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 176/184.) sustenta a recorrente, BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, a legalidade da cobrança das tarifas referentes ao registro do contrato e aos serviços prestados por terceiros, pois tais encargos estão expressamente previstos no pacto firmado entre as partes, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional, bem como correspondem a serviços efetivamente realizados.

Contrarrazões às fls. 188/196 pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, João de Oliveira Filho
,
fls. 197/210, alega que o valor a ser restituído deve ser corrigido com a incidência de juros contratuais.

Sustenta, de igual modo, que o IOF deve ser recalculado, subtraindo a incidência sobre as taxas consideradas abusivas.

E mais: os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da presente ação.

Contrarrazões no id. 9026151 pelo desprovimento do recurso adesivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

O apelante,
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO,
ingressou com a presente demanda pleiteando a revisão da Cédula de Crédito Bancário firmada com
BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, porquanto eivada de cláusulas abusivas.

Sobreveio, então, sentença de parcial acolhimento aos pleitos formulados, reconhecendo a abusividade das tarifas de registro de contrato e de serviços de terceiros.

Pois bem.

De início, relembro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no tema repetitivo nº 958 acerca da legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO
. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese, não verifico nos autos comprovação de prestação do serviço, concernente ao registro do gravame no veículo junto ao DETRAN.

Em situações semelhantes, assim se posicionou esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento,
refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo
e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva
.
[...] (TJES; AC 0018843-78.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ABUSIVIDADE EXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a abusividade quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, o apelo carece de interesse. Recurso não conhecido, neste ponto. 2.
Em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 236,91), a Financeira apelante não colacionou aos autos nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Com efeito, sem a demonstração da prestação do serviço cobrado, revela-se a abusividade da cobrança de acordo com a orientação vinculante da Corte Superior.
[...] (TJES; AC 0000323-82.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/02/2022; DJES 15/03/2022)

Logo, considero acertado o capítulo sentencial que reconheceu a abusividade a respeito, porquanto, repito, a
BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
não colacionou nos autos prova de efetiva prestação do serviço cobrado.

De igual modo, quanto ao serviço de terceiros, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado acerca da matéria, pois assentou, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), a abusividade de sua cobrança, quando ausente a especificação do serviço efetivamente prestado.

Sob esse prisma, observo que a instituição financeira não logrou êxito em especificar o serviço prestado por terceiros.

Considero, portanto, acertado o entendimento do julgador singular, que reconheceu as referidas cobranças como ilegais e determinou a repetição, na forma simples, do montante de R$ 1.227,07 (mil duzentos e vinte e sete reais e sete centavos), relativo a ambas as tarifas.

Prosseguindo, pretende o apelante,
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO
, o recálculo do IOF, de modo a excluir sua incidência sobre as ditas tarifas consideradas abusivas e, quanto ao ponto, considero assistir-lhe razão.

Sobre essa questão, confiram-se os arestos que seguem:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO ABUSIVIDADE DE PARTE DAS TARIFAS CONTRATUAIS RESTITUIÇÃO DOS VALORES IMPOSSIBILIDADE DE MERA INCIDÊNCIA DO VALOR NOMINAL E TAMBÉM DAS MESMAS TAXAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
IOF IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS CONSIDERADAS ABUSIVAS
VALOR EXCEDENTE DEVOLUÇÃO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PARCIAL EFEITO INFRINGENTE. 1. No caso em apreço, de fato, apesar do pedido da embargante de que eventual restituição dos valores cobrados a título de taxas administrativas consideradas ilegais sofresse incidência dos juros contratuais, nada foi dito, no acórdão vergastado, sobre esse ponto específico. Tendo em vista que o apelo foi parcialmente provido e, portanto, parte das cobranças efetuadas foram consideradas indevidas, resta configurada a omissão apontada. 2. Apesar disso, o c. STJ já se manifestou sobre a matéria, assentando a impossibilidade de mera incidência do valor nominal das tarifas invalidadas e também de incidência, na repetição de indébito, das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional, com regramentos específicos para cada operação financeira. Precedentes. Assim, embora configurada a omissão, não merece acolhimento a tese defendida pela embargante. 3.
A outra omissão apontada, relativa à alegação da parte de incidência equivocada do IOF, já que este não pode incidir sobre as taxas administrativas abusivas, também é patente no acórdão vergastado que apenas analisou a legalidade da cobrança do tributo
. 4.

Nesse particular, não se ignora que a instituição financeira apenas faça o recolhimento e repasse o imposto à União, contudo, tendo em vista o reconhecimento de abusividade de tarifas contratuais, o tributo, que inicialmente incidiu sobre o valor total da operação, deve ser recalculado de modo a incidir apenas sobre as tarifas legalmente cobradas, cabendo à instituição financeira devolver à consumidora o valor excedente pago a maior
. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 012180148798, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2023, Data da Publicação no Diário: 09/05/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É entendimento harmônico a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o aqui relatado, porque tipicamente de consumo a relação estabelecida entre o Autor/Apelante e a instituição financeira, entendimento este sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras 2. No que diz respeito à previsão de tarifa mensal de administração e manutenção do contrato, entendo que se trata de cláusula abusiva, pois se trata de repasse ao consumidor de serviços administrativos inerentes à própria atividade da financeira, em clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. O mesmo entendimento quanto à abusividade deve ser aplicado à contratação dos seguros de morte e invalidez permanente (MIP) e danos físicos no imóvel (DFI), pois, nestes casos, não se pode impor a contratação junto ao próprio mutuante ou por seguradora por ele indicada, sob pena de caracterizar-se venda casada. 4.
Desta feita, deve ser declarada abusiva a cobrança dos encargos contratuais relativos a tarifa de administração, seguro de morte e invalidez permanente, seguro de danos físicos ao imóvel e o IOF incidente sobre os mesmos, devendo ser feito o recálculo de eventuais prestações ainda em aberto e a devolução, de forma, simples, ou compensação, se for o caso, do valor a maior efetivamente pago pelo Autor/Apelante, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação
. 5. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180017386, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)

Prospera, igualmente, a pretensão do recorrente de reconhecimento da ilegalidade da incidência de juros contratuais sobre o valor nominal das tarifas administrativas pagas e declaradas ilegais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Sentença de parcial procedência. Recurso dos autores. Tarifas declaradas abusivas/ilegais. Repetição do indébito de forma simples, sem a restituição dos juros reflexos.
Cabimento, todavia, de devolução dos juros remuneratórios incidentes sobre as tarifas ilegais e cujo pagamento foi diluído no valor das parcelas, no qual já estão computados os juros da operação
. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0003870-39.2011.8.16.0069; Cianorte; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Vitor Roberto Silva; Julg. 08/04/2024; DJPR 08/04/2024)

Assim, deve a demandada restituir, além do valor das tarifas declaradas abusivas pela sentença, o IOF e os juros contratuais que incidiram sobre as referidas tarifas.

Quanto aos honorários, pontuo que o proveito econômico obtido é equivalente à condenação, porquanto refere-se ao valor das tarifas declaradas abusivas que agora serão acrescidas dos juros remuneratórios e IOF incidentes sobre elas.

O percentual, por sua vez, mostra-se adequado, por se tratar de demanda de baixa complexidade e que não demandou dilação probatória.

Do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
BV

FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
JOAO DE OLIVEIRA FILHO.

De conseguinte, majoro os honorários devidos pela financeira para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)